Tribunal: TJDFT
Processo: 0752656-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM A VÍTIMA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Inviável a revogação imediata da medida protetiva de urgência imposta ao paciente, consubstanciada na proibição de aproximação e contato com a ofendida, diante da evidência de conflito havido entre eles, sob pena de gerar uma aproximação indevida entre as partes e prejudicar a preservação da integridade física e psicológica da ofendida.